Tribunal: TJDFT
Processo: 0706863-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA CORRENTE. VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de rejeição da impugnação à penhora de valores bloqueados em conta corrente via SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a quantia bloqueada é impenhorável.
III. Razões de decidir
3. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC.
4. No caso, foram bloqueados valores em conta corrente e não há qualquer elemento nos autos que demonstre a natureza de alimentos, tampouco a intenção de poupar, de modo que não se sustenta a alegação de impenhorabilidade.
5. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X; art. 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.068.634/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 29/5/2023; AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/3/2023; AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15/5/2023. TJDFT, AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 18/2/2021; AGI 0717905-78.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 23/1/2019; AGI 0718590- 85.2018.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas, 1a Turma Cível, j. 6/11/2019; AGI 0737205-21.2021.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, julgado em 22/11/2022.